Tribunal: TJES
Processo: 5002074-12.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002074-12.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO UPPER HILL
RECORRIDO: ADMILSON SERPA DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO UPPER HILL
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recorrido em seu depoimento pessoal reconheceu ter solicitado o desmembramento da cobrança da multa do valor da taxa condominial;
b)
que o recorrido não exerceu o direito de defesa por mera opção;
c)
que o recorrido agiu de má-fé;
d)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a cobrança de multa por descumprimento condominial é válida, se foi oferecido ao recorrido o direito à ampla defesa e contraditório, e, por conseguinte, se é válida a negativação do nome do autor.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste a parte recorrente.

Compulsando os autos, foi possível verificar que o recorrido tinha conhecimento da aplicação de multa no valor de R$312,76 (trezentos e doze reais e setenta e seis centavos) devido às condutas antissociais no condomínio, pois este enviou e-mail solicitando a separação da multa das taxas condominiais e confirmou tal ato em depoimento pessoal. Logo, trata-se de fato incontroverso nos autos.

Além do mais, nos autos há provas testemunhais que o recorrido recebeu a notificação de cobrança, porém, se recusou a assinar o livro de recebimento. Na referida notificação de cobrança (ID.
915286
) consta que o prazo para manifestação (observância dos princípios do contraditório e ampla defesa) seria de 15 (quinze) dias, devendo tal manifestação ser entregue na portaria do prédio para o Conselho Gestor analisar.

Assim, a não formalização de defesa é fato que deve ser atribuído exclusivamente ao recorrido, pois lhe foi oferecida a oportunidade para tal finalidade.

Destarte, todas as provas contidas nos autos (testemunhal e documental) evidenciam que o recorrido teve a oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, bem como, por várias vezes quitar a dívida, por isso chega-se à conclusão de que tal multa condominial é válida, bem como o ato de negativar o nome do recorrido em razão de sua inadimplência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença objurgada, e
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pleito contido na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOME INCLUÍDO NO ROL DE INADIMPLENTES. DÉBITO COM O CONDOMÍNIO. O AUTOR ALEGA NÃO TER SIDO NOTIFICADO DO OCORRIDO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO AO AUTOR EXERCER O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MULTA NO VALOR DE R$312,76 (TREZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). JUÍZO
A QUO
DECLAROU A NULIDADE DA MULTA APLICADA EM DESFAVOR DO AUTOR E CONSEQUENTEMENTE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO ROL DE MAL PAGADORES E AINDA CONDENOU A PARTE RÉ A INDENIZAR O AUTOR NO IMPORTE DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. E-MAIL QUE COMPROVA QUE O RECORRIDO TINHA CIÊNCIA DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.